Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-96.2021.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000842-96.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RAIMUNDO SIMOES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
POR EXCESSO DE PRAZO
.
ACUSADO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. CERCA DE 7 (SETE) SEM TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. SUFICIÊNCIA. SEM INDICATIVOS DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO ADEQUADA AOS FATOS, À JURISPRUDÊNCIA E NORMATIVOS DE REGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpõe RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, que, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal, concedeu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao recorrido, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 24/12/2018, por volta das 18h30min, no Município de Conceição do Coité/BA, o Recorrido teria beijado a boca e acariciado a vagina de sua neta, que, na oportunidade, tinha 04 (quatro) anos de idade.

2 –
Na decisão, o MM Juízo consignou: “[...] o acusado teve a prisão preventiva decretada em 28 de dezembro de 2018 em deferimento à representação da autoridade policial. A Denúncia foi oferecida em 08 de janeiro de 2019 e recebida em 09 de janeiro de 2019. A defesa foi oferecida às fls. 43, em 10 de janeiro de 2019. A instrução teve início em 29 de janeiro de 2019 com a oitiva de testemunhas, tendo o Ministério Público requerido a oitiva da vítima, nos termos da Lei n° 13.431/2017. Continuidade da instrução em 12 de março de 2019 com a inquirição de novas testemunhas”. Em um cenário de pandemia e digitalização de autos, considerando o excesso de prazo e a circunstância do réu ser pessoa de quase 60 (sessenta) anos, o MM Juízo, em 18 de janeiro de 2021, deferiu o pedido de liberdade provisória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Sustenta-se que “as razões que determinaram a prisão preventiva do Recorrido subsistem e as circunstâncias do caso apontam para a necessidade de manutenção da prisão cautelar”, considerado o periculum libertatis e a gravidade concreta da conduta. Postula-se o restabelecimento da custódia preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A prisão preventiva foi decretada em 28 de dezembro de 2018. Em 16 de setembro de 2019, houve revisão da custódia, provocado por pedido de liberdade provisória, que restou indeferido. Ou seja, não tivesse sido posto em liberdade, estaria o réu há mais de 6 (seis) anos recluso, sem perspectiva de término da instrução criminal.

5 – O édito liberatório foi prolatado em 18 de janeiro de 2021, há mais de 4 (quatro) anos, durante os quais não há qualquer notícia de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares alternativa que lhe foram impostas. Outrossim, em 12 de março de 2024 – ou seja, mais de três anos depois -, foi exercido o juízo de retratação nestes autos, no que restou vazado o seguinte fundamento: “[...] suficiente ao caso o recolhimento domiciliar e outras medidas cautelares impostas, para elidir o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Ademais, o réu esteve preso por mais de 02 (dois) sem que fosse possível a conclusão da instrução processual para lhe julgar e oportunizar, em caso de condenação, o recurso à instância superior, devido a diversos fatores na época, inclusive pandemia do Covid-19. Desta forma, entendo que outras medidas cautelares são suficientes e devem ser mantidas até o julgamento do feito”.

6 – A Ação Penal segue a padecer de lentidão na marcha processual, porquanto o último ato processual foi praticado em 16 de abril de 2025, a fim de cumprir a designação de audiência de instrução para o dia 08/10/2025, para a qual está previsto o interrogatório do réu. Neste ínterim, houve redesignações de audiências, em cujo âmbito, inclusive, ocorreu a tomada especial de depoimento da vítima, bem como intimações ao réu que foi encontrado no endereço fornecido.

7 – Afigura-se viável a implementação de um juízo ponderativo que conduza ao sobrelevar do direito à segurança pública, em mitigação à razoável duração do processo, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Todavia, o que se tem observado em diversos feitos é justamente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade – sobretudo em razão da ofensa à proibição do excesso estatal ­­–, a ter por desdobramento um retardo excessivo, que, por não encontrar justificativa idônea, termina por ensejar vergaste aos direitos constitucionais dos acusados.

8 – A conveniência da instrução criminal não pode ser valorada de uma forma a violar garantias constitucionais, dentre elas a da razoável duração do processo e do status libertatis dos indivíduos.

A circunstância de que mais de 6 (seis) anos após o fato não se ter em perspectiva a prolação da sentença, a formar novo título prisional, impõe o reconhecimento da ocorrência de severa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Ademais, no caso, não há evidência de que as medidas cautelares diversas impostas pelo Juízo tenham falhado na proteção dos bens jurídicos protegidos.

9 - O exame detido dos autos, especialmente das informações apresentadas pela autoridade indigitada coatora, não permite se acolha a pretensão deduzida na exordial, especialmente porque, de fato, presencia-se, na espécie, a ocorrência de um excesso de prazo que ensejaria um encarceramento que ultrapassaria limites temporais razoáveis, caso o réu estivesse preso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10 – Recurso conhecido e não provido. Recomenda-se ao Juízo
a quo
a adoção das providências necessárias, para que seja ultimado, com a maior celeridade possível, o término da instrução.

Tese de julgamento: ‘
1. Demonstrado nos autos o excesso de prazo para o término da instrução e que medida cautelares diversas da prisão são suficientes para a acautelamento dos bens jurídicos protegidos, revela-se desproporcional a restauração de prisão preventiva revogada há mais de 4 (quatro) anos, sem qualquer ocorrência de fato novo que justifique a custódia”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 217-A, do Código Penal; Artigos 312, 315 e 317, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no RHC n. 158.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO.

RSE. Nº
8000842-96.2021.8.05.0063
–
CONCEIÇÃO DO COITÉ/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8000842-96.2021.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido RAIMUNDO SIMÕES DO NASCIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator